Tribunal: TJPA
Processo: 0803253-88.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DAS GRACAS ALFAIA FONSECA
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS ALFAIA FONSECA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3605 - Crimes contra a Economia Popular
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803253-88.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: JOAO PAULO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Juíza Convocada MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. ROMPIMENTO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. PERICULUM LIBERTATIS CONFIGURADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas/PA, sob acusação de crimes contra a economia popular e associação criminosa, em razão do rompimento da tornozeleira eletrônica e ausência de sinal por 55 dias, com pedido de revogação da custódia sob alegação de nulidade por ausência de contraditório prévio, inexistência dos requisitos da prisão e desproporcionalidade da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade na decretação da prisão preventiva por ausência de contraditório prévio; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva diante do alegado descumprimento de monitoração eletrônica; (iii) determinar se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas diante das condições pessoais do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de falha técnica no equipamento de monitoração eletrônica demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, o que impede seu conhecimento nesse ponto.

4.

O art. 282, § 4º, do CPP autoriza a decretação da prisão preventiva em caso de descumprimento de medida cautelar sem exigir contraditório prévio, sendo prescindível a oitiva da defesa nesses casos.

5.

A posterior manifestação da defesa e sua análise pela autoridade judicial afastam eventual alegação de nulidade.

6.

O rompimento da tornozeleira eletrônica, aliado à ausência de sinal por 55 dias, configura descumprimento grave e doloso da medida cautelar, evidenciando risco concreto de evasão e justificando a prisão preventiva.

7.

O descumprimento de medida cautelar constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, parágrafo único, do CPP.

8.

Medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas quando já demonstrada a ineficácia das medidas anteriormente impostas.

9.

Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciam o periculum libertatis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegado.

Tese de julgamento
:

1.

O habeas corpus não admite análise de alegações que demandem dilação probatória, como suposta falha técnica em equipamento de monitoração eletrônica.

2.

A decretação de prisão preventiva por descumprimento de medida cautelar dispensa contraditório prévio, nos termos do art. 282, § 4º, do CPP.

3.

O rompimento de tornozeleira eletrônica e a ausência prolongada de sinal configuram fundamento concreto para a prisão preventiva.

4.

A ineficácia de medidas cautelares anteriores justifica a imposição da prisão preventiva como medida adequada.

5.

Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, §§ 3º e 4º, e 312, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 821.741/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 21.08.2023; STJ, AgRg no RHC 195.045/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 16.04.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
,
à unanimidade, em conhecer parcialmente do
writ
e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 06 dias do mês de abril de 2026.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des.
Pedro Pinheiro Sotero
, Presidente da Seção de Direito Penal.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado ANTONIO VICTOR DA SILVA PAIVA em favor de
JOÃO PAULO DA SILVA
, já qualificado, contra ato do
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA
, que, nos autos do Processo nº 0804952-28.2025.8.14.0040, decretou (ID 33699689) e manteve (ID 33699691) sua prisão preventiva.

Sustenta o impetrante, em sua petição inicial (ID 33699688), o manifesto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, investigado pela suposta prática de crimes contra a economia popular e associação criminosa. Argumenta, em resumo: a) a nulidade da decisão por violação ao contraditório prévio (art. 282, § 3º, do CPP); b) a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão, alegando que o descumprimento decorreu de falha técnica do equipamento, e não de ato voluntário, conforme justificativas e fotos juntadas (IDs 33699696, 33699697 e 33699698); e c) a desproporcionalidade da medida.

Ao final, pugna pela concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva.

A liminar foi indeferida pelo Relator Originário (ID 33723569).

Requisitadas as informações à autoridade coatora, as prestou (ID 34221109), informando que a prisão foi decretada e mantida em razão do
rompimento físico da cinta de monitoramento, seguido de permanência prolongada sem sinal por 55 dias
, o que configura descumprimento doloso e grave das condições impostas.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa (ID 34650659), manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, por entender que a prisão está devidamente fundamentada.

É o relatório.

VOTO

A presente Ação Constitucional merece ser
parcialmente conhecida
.

A tese defensiva de que o descumprimento da monitoração eletrônica ocorreu por
falha técnica
do equipamento não pode ser apreciada na via estreita do Habeas Corpus. Tal alegação demanda dilação probatória, com a possível realização de perícia técnica, o que é incompatível com o rito célere desta ação. Nesse ponto, portanto, a ordem não deve ser conhecida.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. (...) VIOLAÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. PERDA DA COMUNICAÇÃO. FUGA. (...) 2. As instâncias ordinárias consideraram inacreditáveis as alegações de que houve perda de sinal de GPS do aparelho de monitoramento eletrônico. A modificação desse entendimento demandaria aprofundado exame do acervo fático-probatório do processo de execução, providência inviável na via estreita do habeas corpus.
(STJ - AgRg no HC: 821741/GO, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, T5 - QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 21/08/2023) – destaquei.

No mais, atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da ação e passo à análise do mérito.

Após detida análise dos autos, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, adianto que a ordem deve ser
denegada
, por não vislumbrar o constrangimento ilegal apontado.

A impetração se insurge contra a prisão preventiva do paciente sob três teses principais, as quais passo a analisar.

1. Da Alegação de Nulidade por Ausência de Contraditório Prévio

A defesa sustenta a nulidade do decreto prisional por violação ao art. 282, § 3º, do CPP. O argumento não se sustenta. O § 4º do mesmo artigo autoriza expressamente o juiz a decretar a prisão preventiva em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, não fazendo a mesma ressalva do § 3º quanto à necessidade de oitiva prévia.

A jurisprudência do STJ é clara ao afirmar a prescindibilidade da manifestação defensiva prévia em casos como o presente, onde o descumprimento é grave e indica risco de evasão.

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...) DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA. (...) PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA DEFESA. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. (...) 3. Ademais, o art. 282, § 4º do Código de Processo Penal estabelece que "[n]o caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código". Observe-se que não há ressalva, como aquela contida no § 3º do mesmo artigo, ao referir-se à decretação originária de medida cautelar, de que a defesa deva se manifestar previamente à decretação da custódia.
(STJ - AgRg no RHC: 195045/GO, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 - QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 16/04/2024)

Ademais, como bem pontuou o Ministério Público, a defesa teve a oportunidade de exercer o contraditório de forma postergada (ou diferida), manifestando-se nos IDs 33699696 e 33699697. Seus argumentos foram analisados e rechaçados pela autoridade coatora na decisão que manteve a prisão (ID 33699691), o que sana qualquer alegação de nulidade por cerceamento de defesa.

2. Da Ausência dos Pressupostos da Prisão Preventiva

A defesa argumenta que não estariam presentes os requisitos do art. 312 do CPP. O argumento não prospera. A decisão que decretou a prisão (ID
33699689
) fundamentou-se em um fato novo e gravíssimo: o
rompimento físico da cinta de monitoramento
e a subsequente ausência de sinal por
55 dias
.

Essa conduta não é um mero problema técnico, mas um ato deliberado que demonstra o total descaso do paciente com a ordem judicial e sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal, configurando o
periculum libertatis
necessário para a decretação da medida extrema. O descumprimento de medida cautelar é, por si só, fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, conforme o parágrafo único do art. 312 do CPP.

3. Do Cabimento de Medidas Cautelares Diversas e das Condições Pessoais Favoráveis

Por fim, a defesa pugna pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Contudo, a gravidade da conduta do paciente, que já demonstrou que as medidas mais brandas foram insuficientes para garantir sua submissão à jurisdição penal, torna evidente a inadequação de qualquer outra cautelar que não a prisão.

As condições pessoais favoráveis, por sua vez, não têm o condão de, isoladamente, revogar a prisão preventiva, conforme entendimento consolidado na
Súmula nº 08 desta Egrégia Corte
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, por entender que a decisão impugnada está devidamente fundamentada em elementos concretos que justificam a prisão para a
garantia da aplicação da lei penal
, e não vislumbrando as ilegalidades apontadas pela defesa, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da presente ordem de Habeas Corpus e, na parte conhecida,
DENEGO-A
, mantendo a prisão preventiva de
JOÃO PAULO DA SILVA
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA

Juíza Convocada Relatora

Belém, 07/04/2026